Tribunal: TJSP
Processo: 2177398-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Competência Recursal. Insurgência do executado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Negócio jurídico de compra e venda de bem móvel (caminhão). Matéria que é de competência das Câmaras da Seção de Direito Privado III (Art. 5o, item III.14 da Resolução TJSP no 623/2013). Prevenção, ademais, da 29a Câmara de

Ementa:
Competência Recursal. Insurgência do executado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Negócio jurídico de compra e venda de bem móvel (caminhão). Matéria que é de competência das Câmaras da Seção de Direito Privado III (Art. 5o, item III.14 da Resolução TJSP no 623/2013). Prevenção, ademais, da 29a Câmara de Direito Privado, que julgou o recurso de apelação nos autos originários. Competência em razão da matéria que se sobrepõe à prevenção gerada por agravo anteriormente distribuído a esta 3a Câmara. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177398-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante MARCELO
LOPES PEREIRA, é agravado CARLOS AUGUSTO CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177398-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2177398-02.2020.8.26.0000
Comarca: Tatuí
Agravante: Marcelo Lopes Pereira
Agravado: Carlos Augusto Camargo
Juiz de origem: Rubens Petersen Neto
VOTO No: 22450
COMPETÊNCIA RECURSAL. Insurgência do executado
contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória. Negócio jurídico de compra e venda de bem
móvel (caminhão). Matéria que é de competência das
Câmaras da Seção de Direito Privado III (Art. 5o, item III.14
da Resolução TJSP no 623/2013). Prevenção, ademais, da
29a Câmara de Direito Privado, que julgou o recurso de
apelação nos autos originários. Competência em razão da
matéria que se sobrepõe à prevenção gerada por agravo
anteriormente distribuído a esta 3a Câmara. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.

Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou a impugnação do executado em
cumprimento de sentença e o condenou ao pagamento de multa por
litigância de má-fé.
Pleiteia o executado agravante (ps. 01/24) a
reforma da decisão alegando, em síntese, que, diversamente ao
consignado na sentença, o percentual dos juros legais moratórios
enunciado no 406 do Código Civil é o da taxa SELIC; que,
considerando se tratar de questão de ordem pública, a modificação
do percentual dos juros não implica ofensa à coisa julgada; que deve
ser afastada a multa por litigância por má-fé, pois ausentes quaisquer
das hipóteses do art. 80 do Código do Processo Civil.
Os
autos
encontram-se
em
termos
para
julgamento.
É o relatório.
O recurso não deve ser reconhecido em razão da
incompetência desta 1a Subseção de Direito Privado para seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177398-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
julgamento.
Trata-se, na origem de ação de obrigação de fazer
de fazer cumulada com indenizatória por meio da qual os autores
pretendem o pagamento pelo réu de 50% do valor de bem móvel
adquirido, além do pagamento de indenização por danos morais.
Iniciado
o
cumprimento
de
sentença
para
execução do valor da condenação, foi rejeitada a impugnação
apresentada pelo executado.
Vê-se, portanto, que negócio jurídico que deu
causa à ação se trata de compra e venda de bem móvel no caso,
um veículo automotor.
Desse modo, a matéria discutida diz respeito a
negócio jurídico que tem por objeto coisa móvel de competência de
uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado, conforme
artigo 5o, inciso III.14, da Resolução no 623/2013.
Em complemento, registra-se que há prevenção da
Des. Maria Cristina de Almeida Bacarim, da 29a Câmara de Direito
Privado, por conta do julgamento da apelação no
1001196-64.2014.8.26.0624 nos autos originários (ps. 37/44).
Frise-se, nesse ponto, que a anterior distribuição
do agravo de instrumento no 2135853-25.2015.8.26.0000 a esta 3a
Câmara de Direito Privado (recurso não conhecido) não gera
prevenção para o julgamento do presente agravo em virtude da
incompetência dessa 3a Câmara para conhecer da matéria objeto do
processo.
Nesse sentido:
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação que versa sobre cancelamento da
inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de emissão
de cheque sem fundo, sob o argumento de ausência de prévia
notificação, como determina o artigo 43, § 2o, do CDC e a Súmula
no 359 do C. STJ, além da reparação dos danos morais oriundos da
negativação supostamente indevida. Matéria que está inserida na
competência recursal da Segunda Subseção, composta pelas
11a e 24a e pelas 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste
E. Tribunal de Justiça, consoante o artigo 5o, inciso II, itens
II.3, II.4 e II.9, da Resolução no 623/13 do E. TJSP.
Precedentes.
Apelação
não
conhecida,
com
determinação
de
redistribuição.” (TJSP, 29a Câmara de Direito Privado, Apelação
no 1002292-10.2018.8.26.0066, Rel. Des. Carlos Dias Motta, j.
30/01/2019 sem destaque no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177398-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Competência Recursal Ação de indenização Restrição em órgão
de proteção ao crédito em razão de cheques sem fundo
emitidos
Ausência de notificação prévia
Competência das
Câmaras da Seção de Direito Privado II Art. 5o, item II.3 e II.9
da Resolução TJSP no 623/2013, modificada pela Resolução TJSP no
693/2015
Recurso não conhecido, determinando a redistribuição”
(TJSP,
6a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1000688-48.2017.8.26.0066, Rel. Des. Eduardo Sá Pinto
Sandeville, j. 17/10/2017 - sem destaque no original).
“Responsabilidade
civil.
Pedidos
indenizatório
e
declaratório.
Negativação. Ação referente a questionamento de apontamentos
em cadastros de inadimplentes em decorrência de ausência de
notificação prévia. Cheques devolvidos, protestos e ações
judiciais. Competência para julgamento da Subseção de Direito
Privado II, composta pelas 11a a 24a e 37a a 38a Câmaras. Art. 5o,
incisos II.3 e II.9, alterados pela Resolução no 694/2015. Recurso ao
qual se nega conhecimento, com determinação de redistribuição.”
(TJSP,
9a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1015391-84.2014.8.26.0196, Rel. Des. Piva Rodrigues, j.
08/11/2016 sem destaque no original).
Compra e venda de veículo. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito com indenização por danos morais. Tutela antecipada
deferida. Veículo que apresentou defeito e a compra foi desfeita.
Transferência do cheque para a Instituição Financeira, que o levou a
protesto.
Cheque
dado
em
pagamento.
Pretensão
à
inexigibilidade do título. Ação que tem por base o título de
crédito. Relação entre as partes que não é objeto da demanda.
Matéria cuja competência não se insere dentre aquelas cometidas à
25a a 36a Câmaras de Direito Privado. Competência da Subseção
de Direito Privado II. Recurso não conhecido, com determinação
(TJSP,
26a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0047640-76.2012.8.26.0002,
Rel.
Des.
Bonilha
Filho,
j.
11/11/2016 sem destaque no original).
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se sua redistribuição por prevenção à Des. Maria
Cristina de Almeida Bacarim, da 29a Câmara de Direito Privado.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator